Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705443-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Klock &amp; Pontes Sociedade de Advogados - ME contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 178121283 do processo de referência) proferida nos autos dos cumprimentos de sentença n. 0708079-37.2019.8.07.0018, nos seguintes termos: Conforme já destacado na decisão de ID 168449099, foram iniciados dois cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, quais sejam, o n° 0705342-27.2020.8.07.0018 proposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em desfavor de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, o qual encontra-se arquivado pelo adimplemento da obrigação, e o segundo n° 0703888-12.2020.8.07.0018 proposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor de TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILA, no qual, diante do trânsito em julgado deste processo de conhecimento, foi determinada a transferência do valor depositado naqueles autos; concedido à ré TERRACAP o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca dos cálculos apresentados no ID 162720180 (0703888-12.2020.8.07.0018) e para comprovar o pagamento do valor remanescente e, por fim, determinou que o pedido de cumprimento de sentença formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em desfavor de KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS fosse apresentado nestes autos principais. Nesta fase processual, permanecem dois cumprimentos de sentença, sendo aquele referente ao processo n° 0703888-12.2020.8.07.0018, transferido para este processo porque agora é definitivo em razão do trânsito em julgado do título executivo e aquele proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em desfavor de KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Ambos tramitaram neste processo e não há nenhum motivo para justificar a pretensão da autora, KLOCK &amp; PONTES, para que o cumprimento da ADTER seja realizado apenas após a conclusão do seu. A tramitação de dois cumprimentos de sentença realmente torna o processo mais complexo, mas não há necessidade de tumulto processual se as partes mantiverem a lealdade processual e deixarem de apresentar peças com informações desencontradas. Ambas as partes foram condenadas por litigância de má-fé (ID 104215678), mas permanecem com conduta incorreta ao tumultuarem o processo ao apresentarem peças distorcidas do rito processual e, assim, impedindo a tramitação normal do feito e o seu encerramento. Com relação ao cumprimento de sentença da KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor de TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILA já foi proferida decisão determinando que o cumprimento deve ser pelo rito do artigo 535 do Código de Processo Civil (ID 171787006), sendo que a autora interpôs Agravo de Instrumento contra essa decisão, mas ao mesmo foi negado provimento (ID 177068530). Portanto, a autora deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a determinação de ID 171787006 para emendar a petição inicial do cumprimento de sentença, sob pena da sua exclusão do polo ativo e extinção desse cumprimento. Assim, fica prejudicada a impugnação de ID 169050655 e resposta de ID 170988044, posto que o cumprimento deverá ser reiniciado pelo rito correto. Quanto ao cumprimento de sentença da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em desfavor de KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 168125299), esse não foi, ainda, recebido. Mas a autora apresentou impugnação (ID 176429507), alegando que a ADTER não tem legitimidade e compensação dos créditos. Todavia, há legitimidade sim da referida associação porque há decisão fixando honorários em seu favor e todos os cumprimentos decorrentes desta ação deverão ser processados nestes autos e simultaneamente por falta de previsão legal para impor a realização de um após o outro, o que poderia inclusive acarretar a prescrição. Portanto, totalmente equivocada a autora em sua pretensão. Com relação à compensação de créditos mais uma vez equivoca-se a autora, pois essa só é possível quando há identidade entre credores e devedores, o que não ocorre neste caso, pois no primeiro cumprimento a devedora é a Terracap e no segundo a credora é a ADTER, pessoas jurídicas distintas, o que impede a compensação. Assim, indefiro o pedido de compensação (ID 176429507). Em face das considerações alinhadas, recebo o cumprimento de sentença de ID 168125299, para determinar à autora que realize o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a determinação de ID 171787006 e emendar a petição inicial do cumprimento de sentença, sob pena da sua exclusão do polo ativo e extinção desse cumprimento de sentença. Conta dito ato decisório, o ora agravante opôs embargos de declaração (Id 179321047 do processo de referência), os quais foram rejeitados ante a inexistência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC (Id 182456853 do processo de referência). Em razões recursais (Id 55791586), o agravante, em apertado resumo, suscita a ilegitimidade ativa ad causam da ADTER para executar os honorários sucumbenciais reconhecidos em favor dos patronos da Terracap, sob pena de se suprimir direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94. Assevera que a legislação local não pode afastar o direito concebido ao advogado por lei federal. Acrescenta que, ao permitir que a associação agravada execute os honorários em nome dos advogados, estar-se-á incentivando a não tributação de rendimentos e a tentativa de sonegação fiscal por parte dos beneficiários. Brada que, caso seja reconhecida a legitimidade da ADTER para executar os honorários sucumbenciais, deve ser concedia a possibilidade de compensação com os créditos a ele devidos pela Terracap. Reputa presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Seja deferido o efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, sobrestando o feito principal até decisão final transitada em julgado; b) Seja o presente agravo julgado em conjunto com o AGI no 0745878- 32.2023.8.07.0000; c) No mérito, seja o presente agravo provido para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo a quo, para que seja: c.1) autorizada a compensação (art. 368 do CC) de créditos e débitos havidos entre a Agravante e a 1a Agravada (TERRACAP), já que a ADTER está executando honorários na forma de substituta processual da TERRACAP, sendo que esta é credora/devedora da Agravante (SITUAÇÃO “A”); c.2) em não sendo acolhido o pedido da alínea precedente, seja acolhido o pedido de ilegitimidade ativa ad causam da ADTER (2a Agravada) para executar honorários de sucumbência, extinguindo o seu cumprimento de sentença, seja porque essa não está inscrita na OAB conforme determina o art. 15 da Lei 8.906/94 (não se iguala a uma Sociedade de Advogados), seja porque não atua no feito como substituta processual do próprio advogado que militou nos autos, ou seja, carece de legitimidade para executar honorários de advogado vencedor, lembrando que o art. 21 da Lei 8.906/94 dispõe que nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados, reforçado pelo art. 23 que dispõe que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, valendo lembrar que não há nos autos qualquer documento público ou particular do advogado específico para tal fim (SITUAÇÃO “B”). Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao ora agravante na origem (Id 182456853 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal a definir se a Associação dos Advogados da Terracap – ADTER tem legitimidade para executar honorários advocatícios de sucumbência devidos a seus associados e, caso positivo, se é possível a compensação de referido crédito com eventual importância devida pela estatal a que estes estão vinculados. Pois bem. A ADTER é uma entidade de classe sem fins lucrativos, constituída, entre outras finalidades, para receber os honorários sucumbenciais e regulamentar sua distribuição entre os advogados vinculados à Terracap, em obediência aos ditames do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/14 e da Portaria n. 192/24 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, editada para regulamentar dito dispositivo. Confira-se: Lei Distrital n. 5.369/14 Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Portaria n. 192/24 da Procuradoria Geral do Distrito Federal Art. 2o A gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá a entidade associativa ou a pessoa jurídica regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada, a qual deverá ser necessariamente dirigida por integrante da carreira beneficiária. Art. 3o A divisão dos honorários advocatícios será feita de forma igualitária entre os advogados de cada uma das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal que integrem os respectivos quadros efetivos e que estejam em efetivo exercício, respeitados os seguintes critérios: (...) (grifos nossos) Como se vê, os atos normativos distritais, ao contrário do alegado nas razões recursais, não alteraram a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, mas apenas conferiram legitimidade extraordinária para a ADTER executá-los em juízo e, posteriormente, redistribuir a cota parte devida a cada um dos advogados da Terracap que faz jus à percepção da verba, de modo a garantir divisão igualitária a seus titulares, o que, por si só, não revela qualquer empecilho à arrecadação tributária. Nesse sentido, a orientação deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADTER. LEGITIMIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. A Associação dos Advogados da Terracap - ADTER foi criada para representar os seus associados e, também, para receber honorários advocatícios e regulamentar a sua distribuição, possuindo legitimidade para promover o cumprimento de sentença atinente a tais verbas. A concessão gratuidade de justiça, como regra, não possui efeito retroativo, de modo que suspende a exigibilidade apenas das verbas sucumbenciais fixadas após o seu deferimento. (Acórdão 1376854, 07253998620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. LEGITIMIDADE ATIVA. PUBLICAÇÃO COM NOME INCOMPLETO DA ADVOGADA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS, TAIS COMO NÚMERO DA OAB, DO PROCESSO E NOME DAS PARTES. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Associação de Advogados da TERRACAP - ADTER é uma entidade de classe sem fins lucrativos, criada de acordo com a Portaria no 192 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que regulamentou o artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/14, e, nos termos do artigo 2o, com objetivo de congregar os advogados do quadro de empregados efetivos da TERRACAP, possibilitando o recebimento dos honorários sucumbenciais e distribuição destes entre aqueles. 2. Sendo a TERRACAP uma empresa pública que integra a Administração Indireta, tendo sido criada a Associação de Advogados da TERRACAP - ADTER com a finalidade, também, de receber honorários advocatícios e regulamentar a sua distribuição entre os associados, não há que se falar em ilegitimidade da agravada para buscar o recebimento da verba honorária no cumprimento de sentença originário. 3. Conforme precedentes do STJ "(...) ainda que incorreto ou incompleto o nome de determinado advogado em uma publicação, esta será considerada válida se houver outros elementos capazes de identificar o processo e, assim, a publicação atinja a sua finalidade." (STJ. AgInt no AREsp 1116119/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 4. Não há que se falar em nulidade quando todos os demais dados do processo, tais como número da OAB, número do processo e nome das partes, constam corretamente apresentados na publicação.. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1247610, 07192357620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo inviável o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da ADTER para o cumprimento de sentença em curso na origem. Outrossim, não vislumbro, nessa cognição não exauriente, elementos autorizadores da requerida compensação de créditos. Explico. Os artigos 368 e 369 do Código Civil permitem, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, a compensação de dívidas líquidas certas e exigíveis, considerando-se extintas as obrigações até onde se compensarem. Ocorre que, no caso dos autos, a devedora do ora agravante é a Terracap, e não os advogados desta, não havendo, portanto, falar em identidade de credores e devedores. Com efeito, ainda que se reconheça a legitimidade concorrente do advogado, da parte assistida e/ou de outro substituto processual para a sua execução em juízo, é certo que a verba honorária possui natureza autônoma, nos termos do art. 23 do EOAB, não se vinculando, assim, a eventuais valores devidos pelos demais legitimados. Feitas essas considerações, não identifico, em análise prefacial, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Com essa fundamentação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora